Tribunal: TCU
Processo: 043.013/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.013/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisiane Fachinello Nichele Seganfredo (XXX.931.409-XX); Erivaldo de Sa Barreto Peixoto (XXX.529.888-XX); July Maciel Cardoso (XXX.971.219-XX); Ligia Carolina Gomes Covolo (XXX.633.138-XX); Paulo de Almeida Vianna (XXX.389.818-XX); Samuel Bastos Macedo (XXX.212.565-XX); Simone Marluce da Conceicao Mendes (XXX.946.715-XX); Susana Naide Silva Poerner (XXX.797.507-XX); Uedley de Jesus Oliveira (XXX.453.555-XX); Zenaide Maria de Araujo (XXX.534.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.